Tribunal: TJSP
Processo: 1013584-93.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Constituição de "Reserva de Margem Consignável" no benefício previdenciário do autor. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação e utilização do cartão comprovadas nos autos. Solicitação expressa, ausente irregularidade.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Constituição de "Reserva de Margem Consignável" no benefício previdenciário do autor. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação e utilização do cartão comprovadas nos autos. Solicitação expressa, ausente irregularidade. Improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013584-
93.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VALDEMAR
GOBETTI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram, por
maioria de votos, provimento ao recurso com majoração de verba honorária. Vencidos o
3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que declara e o 5o Juiz Des. Nelson Jorge Júnior., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.179
Apelação Cível No: 1013584-93.2019.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
Apelante: Valdemar Gobetti
Apelado: Banco Bmg S/A
Ação declaratória de inexigibilidade c/c repetição
de indébito e indenização por danos morais. Cartão
de crédito consignado. Constituição de “Reserva de
Margem Consignável” no benefício previdenciário
do autor. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da
Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008.
Contratação e utilização do cartão comprovadas nos
autos. Solicitação expressa, ausente irregularidade.
Improcedência
da
pretensão
inicial.
Sentença
mantida. Recurso improvido, com majoração da
verba honorária.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de
inexigibilidade c/c repetição de indébito e indenização por danos
morais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atribuído à causa, observada a gratuidade que lhe foi
deferida (fls. 158/163).
Recorre o autor (fls. 165/172).
Sustenta ter confiado em representantes do banco-
réu, “quando da contratação do cartão de crédito consignado, que
nenhuma cobrança lhe seria feita, caso não fosse utilizado” (fls. 167);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que jamais desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito em questão;
que “o banco apelado disponibilizou a quantia que estava disponível
como crédito do cartão ao apelante, como forma de induzir a contratação
do empréstimo consignado através da margem RMC, mesmo porque
sequer comprou que o saque fora realizado mediante senha, haja vista
tratar-se de cartão de crédito com chip” (fls. 168); que “as cédulas de
crédito são instrumentos utilizados especificamente para formalizar
empréstimos bancários e não cartões de crédito. (...) a disponibilização do
numerário pelo banco apelado se deu mediante TED, ou seja, de modo
totalmente diverso daquele que o próprio afirma tratar-se a modalidade
de cartão de crédito consignado” (fls. 169); que “não contratou o serviço
de empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito, mas sim
acreditava ter contratado cartão de crédito convencional” (fls. 169/170);
que a conduta da instituição financeira se revelou desleal,
desonesta e ilícita; que não foi respeitado o direito de informação
do consumidor. Faz menção à responsabilidade objetiva da
instituição financeira. Alega que há dano moral indenizável.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta
às fls. 175/182. Ausente preparo diante da gratuidade concedida
(cf. fls. 79).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, por meio
da qual o autor contesta a contratação de cartão de crédito
consignado junto ao réu e a existência de autorização de reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
margem consignada em seu benefício previdenciário; apresentou
“Cédula de Crédito Bancário
Saque mediante a utilização do
cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” e “Termo
de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização
para desconto em folha de pagamento” por ele assinados (fls.
20/25), entre outros documentos.
Instruindo sua contestação, o banco-réu trouxe
aos autos “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” também
devidamente assinado pelo autor (fls. 100/103), segunda via das
faturas mensais do referido cartão de crédito (fls. 105/133),
comprovante de uma transferência eletrônica realizada para a
conta corrente de titularidade do demandante, no valor de R$
1.078,00 (fls. 134), realizada em 24.11.2016 (fls. 105), sendo
juntados, também, seus documentos pessoais, apresentados quando
da contratação (fls. 104).
A contratação e a utilização do cartão estão bem
demonstradas nos autos.
Observa-se que no item 8.1 do contrato (v. fls. 23)
há expressa autorização do autor, de forma irrevogável e
irretratável, à realização de desconto mensal em seu benefício
previdenciário, em favor do banco-réu, para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado. Confira-se:
“8.1
-
Através
do
presente
documento
o(a)
ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de
forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado ora contratado.”
O contrato prevê no item 8.2.:
“8.2 - O(A) ADERENTE/TITULAR declara que está
de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV,
constante no preâmbulo deste termo, estando o mesmo em conformidade
com o pactuado [...]. O(A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar
ciente de que o referido valor será automaticamente majorado na mesma
proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.”
O próprio título do contrato é claro o suficiente
para afastar qualquer entendimento que não o de adesão a um
“cartão de crédito consignado”; o contrato também relata em seu
item IV as características do referido cartão, tais como o valor
consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura e
encargos incidentes (fls. 22).
Observa-se, ainda, que no item 11.4 consta que:
“O(A) ADERENTE/TITULAR declara ter ciência que:
(i) o SAQUE é um serviço facultativo atrelado ao cartão [...] (ii)
SAQUES adicionais mediante o cartão poderão ser formalizados (i) por
meio de gravação eletrônica (TELESAQUE), opção esta destinada apenas
ao TITULAR e observando-se o disposto no convênio firmado entre o
órgão público e o Banco BMG e o disposto na legislação aplicável; (ii)
mediante a celebração de uma Cédula de Crédito Bancário CCB, a ser
emitida nos termos da Lei no 10.931/04 [...]”
Inverídica, portanto, a afirmação do autor de que
foi induzido a erro.
Regular, ainda, a cobrança da Reserva de Margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consignável no benefício previdenciário.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003,
alterada pela Lei no 13.172/2015, in verbis:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins
de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
[...]
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no
caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”
Além disso, dispõe o art. 15, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008, in verbis:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários
de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou
por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão
de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade;”
Conforme definição dada pela referida Instrução
Normativa: “Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do
cartão de crédito” (art. 2o, XIII).
Assim,
está
demonstrada
a
regularidade
da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008.
Ausente cobrança irregular, impunha-se mesmo a
improcedência da pretensão inicial.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser
majorados e fixados em 15% sobre o valor da causa, considerando
os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorada a verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45358
Apelação Cível no 1013584-93.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Valdemar Gobetti
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser dado parcial provimento ao recurso do
autor.
O autor, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 100/141),
constata-se que o autor contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva (fls. 100/103), e fez saque
no valor de R$ 1.078,00 (fls. 134), em 24/11/2016.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 105/134, do período
de 24/11/2016 a 10/05/2019, verifica-se que o capital
emprestado total foi de R$ 1.078,00, sendo que, pagou
cerca de R$ 1.400,00, e de acordo com os cálculos da
Instituição Financeira ainda deve R$ 898,99.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 3,16% da aposentadoria do
autor, amortizados os valores já pagos ao longo do
cumprimento do mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
ao
autor,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Por
conseguinte,
é
de
se
acolher
parcialmente o apelo, determinando que os pagamentos
deverão ser feitos de acordo com o empréstimo consignado,
utilizando a taxa de 3,36% ao mês ou 49,49% ao ano,
conforme resolução da previdência social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
FC51727
8
12
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FF2D691
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013584-93.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.